Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700157-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JACIRA LEMOS BARROZO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Suspendo o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para aguardar o encaminhamento pela VEP dos documentos indicados pela agravante para a instrução do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 7 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator